Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR O PATRIMÔNIO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA PROVA. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA POLICIAL. IMAGENS DE VÍDEO. CONFISSÃO DO ACUSADO. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal, nas infrações que deixarem vestígios, é indispensável a realização de perícia, salvo quando desaparecidos os vestígios ou se as circunstâncias do caso concreto impossibilitarem a sua realização. 1.1. No caso, verificada a impossibilidade de realizar perícia no local do crime de furto que deixou vestígios, uma vez que, em nome da segurança, o reparo precisou ser feito imediatamente para evitar novos furtos, a prova do crime e das circunstâncias qualificadoras pode ser feita por outros meios, como no caso, em que o rompimento de obstáculo foi demonstrado pela palavra da vítima e da testemunha policial, bem como pelas imagens de vídeo captadas pelas câmeras de segurança do local e da confissão feita pelo recorrente em ambas as fases.
2. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. 2.1. Adotado critério um pouco inferior, deve ser mantida a pena aplicada na origem.
3. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.